Tribunal: STF
Processo: AI 681209
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Preliminar de
   repercussão geral. Ausência. Não conhecimento do agravo de
   instrumento. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. É incognoscível recurso
   extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de
   repercussão geral.